Tribunal: TCU
Processo: 009.753/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação destinada à contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de manutenção da via permanente, englobando as vias principais, pátios, terminais e desvios, entre os terminais ferroviários da estação Mercado e da estação Novo Hamburgo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Prumo Engenharia Eireli, com pedido de medida cautelar, dando conta de possíveis irregularidades relacionadas à Concorrência 210/2018, realizada pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb Porto Alegre) destinada à contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de manutenção da via permanente, englobando as vias principais, pátios, terminais e desvios, entre os terminais ferroviários da estação Mercado e da estação Novo Hamburgo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb Porto Alegre), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento Interno do TCU, que se abstenha de prorrogar o Contrato Administrativo no 120.11/2019, decorrente da Concorrência 210/2018, adotando, imediatamente, as medidas necessárias à realização de novo certame com vistas à sua substituição, escoimado das irregularidades apuradas nestes autos, em especial aquelas que atentam contra os princípios estabelecidos no art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.2.1. caso mostre-se, justificadamente, não factível a conclusão da nova contratação dos serviços dentro do prazo de vigência atual do Contrato Administrativo no 120.11/2019, admite-se a prorrogação deste contrato pelo prazo mínimo necessário para a conclusão da nova contratação; 9.3. determinar à SeinfraUrbana, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, que promova a audiência dos responsáveis abaixo relacionados, para que apresentem razões de justificativas, no prazo de quinze dias, em razão das seguintes irregularidades ocorridas no âmbito da Concorrência 210/2018: 9.3.1. Irregularidades: 9.3.1.1. recusa de fichas de registro de empregado apresentadas pela Prumo, exigidas no edital para comprovar o vínculo com a empresa, devido à ausência de carimbo do Ministério do Trabalho, sem realizar a diligência saneadora prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, sendo que em relação à empresa vencedora do certame, Engecom Engenharia e Comércio Ltda., as fichas de registro de empregados sem carimbo do Ministério do Trabalho foram aceitas para comprovar a função exercida pelos empregados Fernando Dias de Souza, Ariston Rodrigues da Silva, Haroldo Finamore de Melo e Simael Soares da Costa, configurando-se afronta ao princípio da isonomia previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.1.2. não aceitação do atestado de capacidade técnica da Prumo assinado pela própria Trensurb (em 23/5/2018 e 6/7/2018) pouco tempo antes da publicação do edital (em 13/9/2018), alegando não haver comprovação de que o funcionário ainda trabalhava na empresa, sem que se expedisse a diligência saneadora facultada pela lei geral de licitações, sendo que, em contraste, na fase de habilitação a Engecom apresentou o atestado de visita técnica em cópia simples, sem autenticação e sem a via original para comprovar a sua autenticidade, configurando-se afronta ao princípio da isonomia previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.1.3. a Engecom não indicou qual dos dois profissionais que assinaram a "declaração de ciência e compromisso com a responsabilidade técnica do objeto licitado" seria o responsável pelo subitem a.2 e qual seria o responsável pelo subitem b.1, do item 5.3 - Proposta Técnica do anexo I, sendo a indicação realizada pela própria comissão de licitação sob alegação de que a escolha de qual engenheiro ocuparia cada cargo seria aleatória, e o resultado teria sido indiferente, pois ao final ambos tiveram a mesma pontuação, quando a comissão de licitação nem deveria ter realizado a análise dos atestados, pois não se pode admitir que a comissão indique ela mesma quem vai preencher cada cargo, ferindo o princípio básico da impessoalidade exigida no caput do art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.1.4. a documentação referente ao empregado da Engecom Fernando Dias de Souza não atende item 5.3.2.2 - Supervisores do anexo I do edital que exigia "experiência em serviços de manutenção e/ou construção de vias férreas", pois na sua carteira de trabalho constava a construção de edifícios, e na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO aparece o código 710205 que diz respeito a "Mestre (construção civil) ", sendo que a sua ficha de registro de empregado não trazia o carimbo do Ministério do Trabalho exigido em edital, e portanto não se prestaria a comprovar a ocupação de mestre de linhas férreas, bem como a pontuação dos outros três supervisores da Engecom, Ariston Rodrigues da Silva, Haroldo Finamore de Melo e Simael Soares da Costa não cumpre o exigido no subitem b.2 do item 5.3.2.2 do anexo I do edital, tendo em vista que o tempo de serviço no respectivo cargo foi pontuado com base em (i) ficha de empregados sem carimbo do Ministério do Trabalho, e (ii) a função na CBO 710205 - Mestre (construção civil) constante da carteira de trabalho é incompatível com a experiência em vias férreas (CBO 710210) exigida em edital, o que, juntamente com o supervisor Fernando Dias de Souza, somou 6,5000 pontos no referido subitem b.2 que deveria ser reduzido a 0,0 pontos, o que tornaria a Prumo vencedora do certame; 9.3.1.5. aceitação da proposta da Engecom apresentando um BDI de 32,78%, em desacordo com o item 8.2 do projeto básico do edital que exige "a observância da taxa da tabela por tipo de obra do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário " estabelecido entre 19,60% e 24,23%, sem a justificativa preconizada no item 3.5 do voto condutor do mesmo Acórdão, o que afronta o art. 48, inciso I, da Lei 8.666/1993 por não atender às exigências do ato convocatório, havendo o risco de prejuízo no caso de eventuais serviços extras surgidos no curso da execução contratual, quando poderá ser aplicado o percentual de BDI mais elevado; 9.3.2. Responsáveis: Thomaz Ahrends Torelly Bastos (CPF XXX.832.580-XX), Advogado Gejur; Angelica Meireles de Oliveira (CPF XXX.550.400-XX), engenheira da Sevip; Rodrigo Pettermann (CPF XXX.772.400-XX), Chefe da Sevip; Joao Luis Golgo Viana (CPF XXX.676.570-XX), Gerente da Geman; Jussandra Rigo (CPF XXX.324.590-XX), Gerente da Gejur; Josiane Hensel do Canto (CPF XXX.827.990-XX), Presidente da Copel; Andre Luis Gobbi Vianna (CPF XXX.584.630-XX), membro da Copel; Daniel Bernardes Ferrer (CPF XXX.311.210-XX), membro da Copel; Ricardo Souza Hessel (CPF XXX.402.510-XX), membro da Copel; Eurico de Castro Faria (CPF XXX.723.210-XX), Diretor de Operações-Dirop; 9.4. dar ciência à Trensurb de que a exigência não justificada, para fins de pontuação, de prova de vínculo trabalhista de profissionais com a licitante contraria as disposições dos artigos 37, inciso XXI, da Constituição de 1988, e arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30 da Lei 8.666/1993, por restringir indevidamente o caráter competitivo do certame; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. e à representante.